Tribunal: TJDFT
Processo: 0734008-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734008-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DANILO RAFAEL DE SOUZA MORAES RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação apresentada por DANILO RAFAEL DE SOUZA MORAES relativa a acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais em recurso interposto nos autos no 0714755-58.2020.8.07.0020, mantido em sede de embargos de declaração, e que restou assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ARMÁRIOS PLANEJADOS. EXECUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ORÇAMENTOS DE REPAROS DOS MÓVEIS. INEXISTENTE. CONDENAÇÃO. INEXISTENTE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto para declarar rescindido, em parte, o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, e condenar o réu a pagar ao requerente a quantia de R$ 1.945,00. 2. A parte autora argumenta na inicial que firmou contrato de prestação de serviços com a Requerida para fins de instalação e fabricação de móveis planejados e que o serviço contratado não foi cumprido em seus termos. Contrarrazões apresentadas discorrendo sobre o princípio da dialeticidade no recurso inominado apresentado e sobre a litigância de má-fé da empresa ré, além de adentrar no mérito. 3. Nas suas razões recursais, a parte ré requer a reforma da sentença para declarar a inexistência da reparação dos prejuízos materiais no importe de R$ 6.195,00, sob o fundamento de inexiste a necessidade de aquisição de novos móveis planejados, já que os “reparos” indicados pelo recorrido não teriam o condão de inutilizar todo o móvel. Ainda, afirma que o recorrido apenas apresentou orçamento, sem de fato ter efetuado o gasto mencionado. 4. Preliminar de falta de dialeticidade recursal apresentada em contrarrazões. O recurso interposto pela parte ré não se mostra inepto, uma vez que é clara a pretensão buscada pelo recorrente no âmbito desta instância jurisdicional, bem como o ponto da sentença contra o qual ele se insurge, ou seja, busca a reforma da sentença que lhe condenou. Preliminar rejeitada. 5. Quanto à condenação em má-fé em desfavor da parte ré pleiteada nas contrarrazões da parte autora, cabe esclarecer que a litigância de má-fé não se presume, devendo ser cabalmente provada, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não restou demonstrada a alegada má-fé da empresa ré. 6. Mérito. Deve ser destacado, inicialmente, que o valor da condenação de R$ 1.945,00 refere-se à compensação da dívida do autor (R$ 5.500,00) com a dívida do réu (R$ 7.445,00). Em recurso inominado, o réu contesta uma das somas de valores que resultou em sua dívida total, qual seja: a soma de R$ 6.195,00, referente a reparos no “home theather” e na cristaleira da residência do autor. 7. A controvérsia dos autos diz respeito ao fato de que o autor afirma ter orçado a execução do serviço de reparo de móveis mal instalados, enquanto que o réu afirma que o valor referente a tal orçamento diz respeito à instalação de novos móveis, inutilizando de forma indevida os móveis já instalados, afirmando, assim, que o orçamento apresentado pelo autor prevê a execução de todo o serviço já executado pela parte recorrente e não apenas os consertos e reparos nos vícios indicados pelo recorrido. 8. Pelo que está descrito nos três orçamentos apresentados pelo autor (ID 25566074, ID 25566075 e ID 25566076), de fato, o que foi orçado foi o fornecimento de novos móveis, e não o reparo dos móveis fornecidos pelo réu. Isto se vê, por exemplo, que na descrição dos três orçamentos não existe qualquer palavra associada ou sinônima de “Reparo”. Desta forma, não comprovando os valores que seriam gastos com o reparo dos móveis, não há que falar em deferimento do pleito em favor do autor, o que também é incabível por não apresentado recurso. Não há, no sistema dos juizados, a possibilidade de manejo de recurso adesivo, tampouco pedido contraposto em contrarrazões. 9. Portanto, o pedido de indenização por danos materiais em relação ao reparo dos móveis mal instalados deve ser indeferido, já que não comprovado orçamento para tal (foi comprovado apenas orçamentos para novos móveis). A dívida do réu é de R$ 1.250,00. Já a dívida do autor, conforme estabelecido na sentença e não contestado, permanece no valor de R$ 5.500,00. Desta forma, a dívida é do autor para com o réu, no valor de R$ 4.250,00. 10. Recurso da parte ré conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o autor a pagar para o réu quantia de R$ 4.250,00, corrigida pelo INPC a contar da data do inadimplemento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. 12. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.” Alega o reclamante que figurou como autor na demanda, e que está em debate a ofensa aos princípios da prevenção e da reparação integral de danos, previstos no artigo 6o, VI, do CDC, assim como o artigo 5o, X, da CF/88, bem como ofensa ao princípio da verdade real, insculpido no artigo 130 do CPC e no artigo 5o, LIV, da CF/88. Acrescenta haver violação, ainda, aos princípios da inversão e da distribuição dinâmica do ônus da prova, previstos no artigo 6o, VIII, do CDC c/c o artigo 373, §1o, do CPC, o que gera, por consequência, afronta ao princípio da isonomia e a precedentes do STJ. Sustenta que é da empresa ré o ônus de comprovar que realizou o serviço conforme o contrato firmado entre as partes e que não haveria reparos/substituição a serem realizados. Afirma que a Turma Recursal realizou prestação jurisdicional defeituosa, pois a adoção da tese de que não houve demonstração do dano, sem considerar que a parte adversa não comprovou ter cumprido o contrato, representa total desrespeito à proteção legal trazida pelo CDC. Defende que o consumidor é a parte vulnerável da relação, devendo o juiz inverter o ônus da prova quando restar demonstrada não só a verossimilhança das alegações como a impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção da prova por parte do consumidor. Afirma que, no caso concreto, o objeto do contrato foi constituído pela produção de móveis planejados, e que não seria possível contratar empresa para prestar o mesmo serviço se este houvesse sido corretamente executado. Acrescenta que nenhuma empresa se disponibilizou a reparar os móveis entregues com defeito. Aduz que o acórdão reclamado deu provimento ao recurso da empresa ré para condenar o reclamante a pagar o valor de R$ 4.250,00 com fundamento na ausência de comprovação, pelo reclamante, dos valores que teriam sido gastos com reparos dos móveis. Afirma que opôs embargos declaratórios a fim de pré-questionar o fato de que a indenização material pretendida na ação não estava atrelada ao reparo dos móveis confeccionados pela ré, mas à necessidade de fornecimento de novos móveis que não foram entregues conforme o contrato, o que acarretou sua inutilização, dado que eram móveis planejados. Assim, entende que a empresa ré deveria demonstrar que não houve defeito na prestação dos serviços. Acrescenta que os orçamentos apresentados pelo reclamante comprovaram os valores gastos com a substituição dos móveis que foram entregues com defeito e não puderam ser reutilizados. Sustenta que os julgadores não consideraram a ausência de provas por parte da empresa ré acerca do cumprimento e entrega dos móveis na forma do contrato, tampouco provas de que o móveis constantes em orçamento não são os mesmos necessários ao cumprimento do contrato. Alega que a parte ré jamais arguiu que o orçamento dos móveis seria incompatível com a execução do contrato, de modo que a análise pela Turma Recursal incorreu em “inegável negligência”, ensejando prestação jurisdicional defeituosa. Reproduz acórdãos do STJ sobre a inversão do ônus da prova, bem como o disposto no artigo 373 do CPC, ressaltando que sua hipossuficiência probatória ficou caracterizada na medida em que todos os dados referentes ao incidente ficaram em poder da empresa, de modo que não poderia ter havido inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor, que cuidou de comprovar os gastos com a substituição dos móveis que foram entregues com defeito e não poderiam ser reutilizados. Menciona a necessidade de observância do princípio da isonomia e requer a concessão de gratuidade de justiça. Ao final, requer: “seja provido o presente apelo, ante o caráter teratológico da decisão, pois, sem observar a concessão da inversão do ônus probatório e contrariando o CDC (Lei Federal), a turma Recursal emitiu decisão dizendo que a parte consumidora não provou a relação dos documentos apresentados (orçamento e contrato) com os móveis objeto da discussão, alegando se tratar de orçamentos de móveis novos, quando, na verdade, a outra parte (fornecedora) sequer juntou contraprovas de que realizou as reparações. Sucessivamente, pugna pelo provimento do apelo por ofensa aos princípios da prevenção e da reparação integral de danos, previstos nos artigos 6o, VI, e 14 do CDC, assim como o artigo 5o, X, da CF/88, bem como ofensa ao princípio da verdade real, insculpido no artigo 130 do CPC e no artigo 5o, LIV, da CF/88, uma vez que, ainda que não houvesse decisão deferindo a inversão, a mesma se considera automática no caso de contratos semelhantes ao discutido nos presentes autos, sendo certo que não é dever do consumidor provar, mas sim do fornecedor, merecendo provimento o presente apelo, ainda, por violação aos princípios da inversão e da distribuição dinâmica do ônus da prova, previstos no artigo 6o, VIII, do CDC c/c o artigo 373, §1o, do CPC, o que gera, por consequência, afronta ao princípio da isonomia e a precedentes do E. STJ” (ID 30133842 – p. 16). Por meio do despacho de ID 30169784, foi determinado que o reclamante comprovasse o alegado estado de hipossuficiência econômica ou efetuasse o recolhimento das custas devidas. Custas iniciais recolhidas em ID 30336852. Brevemente relatado. Decido. No caso em comento, não merece ser conhecida a reclamação. De acordo com o artigo 18, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, compete à Câmara de Uniformização processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas: “Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: (...) VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Do mesmo modo, dispõe o artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno, que a reclamação contra acórdão de Turma Recursal somente é cabível na hipótese de afronta a precedente vinculante do STJ: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Como se pode observar das expressas previsões regimentais, somente acórdão de Turma Recursal contrário a precedente qualificado do STJ, isto é, de natureza vinculante, autoriza o ajuizamento da reclamação. Na espécie, o reclamante se limitou a reproduzir, en passant, em sua petição inicial, ementas dos seguintes acórdãos do STJ: AgInt no AREsp 1.813.990/PR; REsp 1.145.728/MG; Resp n 881.651/BA. Ocorre que nenhum dos julgados do STJ invocados tem natureza vinculante, porquanto não resultaram em enunciado de súmula nem foram proferidos em julgamento de recursos repetitivos, incidentes de assunção de competência ou incidentes de resolução de demandas repetitivas. Na realidade, atente-se o reclamante que não existe precedente vinculante do STJ acerca da matéria. Como é sabido, a reclamação constitui via excepcional destinada a assegurar a observância da jurisprudência vinculante do STJ, e seu cabimento é restrito às hipóteses expressamente previstas no Regimento Interno e no CPC. Esclareça-se, ainda, que este Tribunal não detém competência de instância revisora das Turmas Recursais. No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. ART. 198, I, RITJDFT. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu reclamação apresentada diante de julgamento de Turma Recursal, porque a parte não indicou contrariedade a qualquer dos precedentes qualificados previstos no art. 1o da Resolução 3/2016, do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. 1.1. Alegação recursal sob o fundamento, em síntese, de que há necessidade de se aumentar a abrangência da discussão perante este Tribunal no sentido de ser possível conceder, ou não, os benefícios de gratuidade de justiça a quem seja servidor público e perceba remuneração aproximada de R$ 5.000,00. 2. A reclamação apresentada diante de julgamento de Turma Recursal precisa estar apoiada em precedentes, termo que abrange 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC) ou 2) de resolução de demandas repetitivas (IRDR), ou em julgamento de 3) recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ. 3. Assim, para a procedência da reclamação é necessária a existência de pelo menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução no 3/2016, do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. 3.1. No caso, em que pese ter sido oportunizado à agravante a emenda da inicial, para que juntasse aos autos jurisprudência do STJ sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, ou incidente de assunção de competência, ou incidente de resolução de demandas repetitivas; e, demonstrasse a correlação fática e jurídica entre o caso concreto e o precedente invocado, a parte quedou-se inerte e não trouxe qualquer precedente qualificado. 3.2. Além disso, a própria agravante afirma em seu recurso que não conseguiu demonstrar a violação a uma jurisprudência consolidada do STJ, incidente de IRDR ou Recurso Especial Repetitivo por essa matéria ainda não ter sido levada a cabo no STJ. 3.3. A reclamação não substitui o recurso próprio cabível disponibilizado pelo ordenamento jurídico, sob pena de ofender a competência do STJ e o princípio da indelegabilidade da jurisdição. 4. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1217658, 00085213520188070000, Relator: JOÃO EGMONT, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 25/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). ANTE O EXPOSTO, indefiro a inicial da reclamação e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito. Comunique-se à Turma Recursal. Intime-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora